Tribunal: TJDFT
Processo: 0747292-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. JULGAMENTO PENDENTE DO IRDR 21. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que determinou a suspensão do cumprimento de sentença coletiva (Processo no 0712716-55.2024.8.07.0018) em razão do julgamento pendente do IRDR 21.
2. A parte agravante sustenta que já há decisão no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, defendendo a inexistência de óbice à execução individual do título judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A controvérsia reside em definir se a suspensão do cumprimento de sentença coletiva deve prevalecer até o julgamento definitivo do IRDR 21, considerando a tese fixada pela Câmara de Uniformização do TJDFT.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. Nos termos do art. 982, I, do CPC, a admissão do IRDR implica a suspensão dos processos pendentes que versem sobre a mesma questão jurídica, garantindo a uniformidade da jurisprudência.5. A tese a ser fixada pelo Tribunal no IRDR 21 impactará diretamente a legitimidade dos servidores vinculados à Administração Direta do DF para execução individual da sentença coletiva, justificando a manutenção da suspensão.6. O princípio da segurança jurídica e a necessidade de evitar decisões contraditórias recomendam aguardar a conclusão do julgamento do IRDR antes do prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE7. Recurso conhecido e desprovido.Tese de julgamento: “1. A admissão do IRDR determina a suspensão dos processos pendentes que envolvam a mesma controvérsia jurídica, conforme previsto no art. 982, I, do CPC. 2. A suspensão do cumprimento de sentença coletiva deve ser mantida até a fixação da tese no IRDR 21, assegurando a uniformidade da jurisprudência.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: CPC, arts. 976, 982, I.JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJDFT, IRDR 21, Câmara de Uniformização, Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000.